Tribunal: TJMT
Processo: 0031401-91.2012.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031401-91.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0001-77 (APELANTE), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 946.899.891-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), SACHA CALMON NAVARRO COELHO - CPF: 001.957.826-15 (ADVOGADO), VALTER DE SOUZA LOBATO - CPF: 811.534.066-91 (ADVOGADO), MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - CPF: 130.108.676-20 (ADVOGADO), ARNALDO SOARES MIRANDA DE PAIVA - CPF: 002.358.016-07 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE SILVA ANSELMO - CPF: 112.329.536-01 (ADVOGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), LAURA CATARINE DUETI VILALBA SOUZA DE ABREU - CPF: 006.900.041-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – MULTA CONFISCATÓRIA - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a empresa não cumpre com o que dispõe a legislação de regência, deve subsistir a multa em razão do descumprimento da obrigação acessória imposta pelo fisco.

Não se pode conhecer de matéria aventada apenas em sede de recurso, por configurar inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Arcelormittal Brasil S.A.
, contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou, ainda, a parte autora, em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, a apelante alega que a obrigatoriedade de uso do sistema de Escrituração Fiscal Digital (EFD) tornou inócua a necessidade de apresentação de cópias de notas fiscais de entrada à repartição fazendária estadual competente, razão pela qual não deve subsistir a multa acessória pelo descumprimento do art. 435-O, §§ 2º a 5º, do RICMS/89, vigente à época do lançamento tributário, que implicou na cobrança do valor de R$ 53.665,37 (cinquenta e três mil seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos).

Argumenta que o art. 435-O, § 7º, do RICMS, exonera do cumprimento da obrigação acessória o contribuinte obrigado ao uso da Escrituração Fiscal Digital, e que, além disso, todas as informações contábeis a partir de janeiro de 2009 foram transmitidas ao Fisco mato-grossense, conforme comprovantes de transferência de arquivos da EFD, não havendo qualquer prejuízo ao erário.

Defende que a imposição da multa ofende o art. 113, § 2º, do CTN, salientando que, apesar do dispositivo exonerativo do cumprimento da obrigação acessória (art. 435-O, § 7º, do RICMS) ter sido implementado através do Decreto n. 2.712, de 02/08/2010, ou seja, após os fatos ocorridos (01/2009 a 17/09/2009), a norma é
“meramente interpretativa”
, e deve ser aplicada ao fato pretérito em atenção ao princípio da retroatividade benéfica, previsto no art. 106, II, do CTN.

Finaliza aduzindo que a multa por descumprimento de obrigação acessória no importe de 5% sobre o valor das operações é confiscatória, porque exorbita em muito a quantia necessária para a realização de sua finalidade sancionatória, assumindo objetivo arrecadatório incompatível com os escopos do Direito Tributário Sancionador.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 4558185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que a autora/apelante ajuizou a presente ação anulatória em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, com o fim de ver declarado nulo o Aviso de Cobrança Fazendário n. 193649/53/32/2010

Para tanto, alegou na inicial que, por utilizar Escrituração Fiscal Digital-EFD desde janeiro de 2009, estava dispensada da obrigação de apresentação de cópias de notas fiscais de entrada à repartição fazendária estadual competente. Arguiu que o aviso de cobrança violou o art. 113, § 2º, do CTN, na medida em que todas as obrigações tributárias acessórias se inclinam a facilitar a arrecadação ou fiscalização dos tributos.

Defendeu o caráter interpretativo da norma, a teor do que estabelece o art. 106, I, do CTN, e, alternativamente, a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, do CTN.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou, ainda, a parte autora, em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Contra essa decisão, rebela-se a apelante alegando, em síntese, os mesmos argumentos lançados na inicial, acrescidos da novel irresignação quanto ao percentual da multa por descumprimento de obrigação acessória no importe de 5% sobre o valor das operações.

Pois bem.

Segundo consta dos autos, o Aviso de Cobrança datado de 30/06/2010, decorre da aplicação de multa em virtude da omissão no cumprimento de obrigação acessória de entrega à GINFE, no prazo de 40 dias, de cópia da nota fiscal de entrada relativamente ao período entre 03/2006 a 10/2009.

Inicialmente, importante salientar que, no tocante às multas relacionadas aos fatos ocorridos até dezembro de 2008, não há qualquer insurgência recursal por parte da autora/apelante, razão pela qual a análise deve ficar adstrita tão somente ao descumprimento da obrigação acessória a partir de 1º de janeiro de 2009, data em que o contribuinte credenciou-se para efetuar a Escrituração Fiscal Digital-EFD.

Nesse espeque, apesar da autora/apelante ter se credenciado para efetuar a Escrituração Fiscal Digital-EFD desde 1º de janeiro de 2009, o que, em princípio, possibilitaria a análise das teses de defesa suscitadas pela recorrente (caráter interpretativo da norma e retroatividade benigna), dos recibos de Entrega da Escrituração Fiscal Digital relativamente ao período entre janeiro de 2009 e setembro de 2019, não é possível aferir o cumprimento integral do § 7º do art. 435-O do RICMS, mais precisamente no que tange ao dever de informar a nota fiscal eletronicamente na escrituração digital, conforme exigido na legislação de regência,
in verbis
:

“§ 7º O estabelecimento obrigado à utilização de Escrituração Fiscal Digital - EFD nos termos dos arts. 245 a 254 deste regulamento fica dispensado da apresentação da cópia da nota fiscal a que se referem os § 2º a 5º deste artigo,
devendo informá-la eletronicamente na escrituração digital até o período de apuração subseqüente ao mês seguinte ao de emissão do referido documento fiscal.
”
(destaquei)

Assim, ainda que o presente caso retratasse a hipótese de retroatividade da lei tributária mais benéfica em razão da natureza sancionatória ou meramente interpretativa, não restou demonstrado nos autos a informação eletrônica da nota fiscal, condição
sine qua non
para a dispensa da apresentação das cópias das notas fiscais de entrada à repartição fazendária estadual competente.

Portanto, se a empresa não cumpre com o que dispõe a legislação de regência, seja porque não entregou fisicamente as notas fiscais ao fisco, seja porque não apresentou documento que comprove a entrega das notas através de meio eletrônico, deve subsistir a multa imposta ao contribuinte.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA E INFORMAÇÃO DO RESPECTIVO NÚMERO NAS NOTAS FISCAIS - LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO – MANUTENÇÃO DA MULTA - RECURSO DESPROVIDO. Não cumprindo o contribuinte com a obrigação acessória na forma da legislação estadual, deve subsistir a respectiva multa aplicada.”
(TJ-MT - AC: 00416252020148110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 14/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 13/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSTITUIÇÃO DE DÉBITO – TRIBUTÁRIO – TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – EXIGÊNCIA DE CONSTAR NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA O NOME DO PRODUTOR RURAL DE ORIGEM – PREVISÃO LEGAL - LEGITIMIDADE DA MULTA APLICADA - RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO. Se há previsão legal para que na Nota Fiscal Eletrônica conste o nome do produtor rural de origem, é cabível a multa aplicada pelo descumprimento da suposta obrigação acessória. “[...] A inobservância da obrigação acessória legitima a imposição de multa, o que transforma a obrigação acessória em principal quanto à penalidade aplicada, cujo "sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto" (art. 122 do CTN). [...]” (REsp 1583022/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016)”
(TJ-MT - APL: 00280626620088110041 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 20/09/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/09/2016)

Por fim, quanto ao alegado caráter confiscatório da multa, verifica-se que a matéria não foi arguida na inicial, e, portanto, não pode ser discutida em sede de apelação, por configurar inovação recursal.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em sua integralidade. Com base no que dispõe o § 11 do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 13% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021